Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LESÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DE QUEDA DE DRONE EM EVENTO MUSICAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. EXTENSÃO DO DANO. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. CARÁTER SATISFATIVO E PUNITIVO. REVELIA. PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Tratando-se de direito disponível e não havendo oferecimento de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial, nos termos dos artigos 319 e 320, II, ambos do Código de Processo Civil, máxime quando os elementos de prova corroboram a alegação.
2. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na instância singular em virtude da ocorrência de preclusão decorrente da decretação dos efeitos da revelia, sendo examinadas apenas aquelas não alcançadas pela ausência de contestação.
3. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
4. Incidem no caso dos autos as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores são destinatários finais do serviço prestado pela ré.
5. A reparação por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de se evitar a perspectiva do locupletamento indevido da parte indenizada, observando-se os critérios relativos à extensão do dano, à capacidade financeira do ofensor e à situação sócio-econômica da vítima, além de servir como desestímulo à repetição da conduta do réu.
6. Os danos materiais são devidos se devidamente comprovados os gastos despendidos com médicos e remédios para o tratamento em decorrência das lesões sofridas.
7. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida em parte. Recurso adesivo dos autores conhecido e não provido.